Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELVIS BORGES DE LIMA em face da decisão (ID 17741994) que, nos autos da ação declaratória (Proc. n.° 0704145-37.2020.8.07.0018) movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravante. Alega o agravante, em síntese, ser cabível a reserva de uma área no Setor Hospitalar Sul para realocação das atividades econômicas que exerce, cuja autorização de exercício é objeto do processo no 0701979-32.2020.8.07.0018. Aduz exercer atividade econômica por meio da ocupação de quiosque localizado no Setor Hospitalar Sul desde o ano de 2009, fato que fundamentou a expedição do Termo de Autorização de Uso Provisório “TAUP” no 238/2018, vigente até o final de 2019. Ressalta que, requerida a renovação da referida autorização de uso de área pública, a Administração Pública quedou-se inerte na análise do pleito, expedindo, contudo, ordem de desocupação do local, a qual foi obstada por decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0701979-32.2020.8.07.0018. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e no mérito, sua confirmação, no sentido de determinar a reserva da área do Setor Hospital Sul para que ao final do processo o agravante possa ser realocado para região, nos termos do artigo 30, § 1o da Lei no 4.257/2008 e do artigo 14 do Decreto no 38.555/17. Sucessivamente, requer que lhe seja assegurado um espaço em outra área constante do Plano de Ocupação, conforme prevê o artigo 30, § 1o do Decreto n.38.555/2017. Preparo ID 17741996. Deferi a antecipação da tutela recursal, nos moldes em que postulada pelo agravante/autor (ID 17910637). Contrarrazões (ID 19261550). É o breve relatório. DECIDO. Pois bem, através da petição de ID 23840232, o agravante/autor informa que foi proferida, em 03/02/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0704145-37.2020.8.07.0001. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.